Tribunal: TJBA
Processo: 0341461-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0341461-41.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WALTER NILTON DE SOUZA Advogado(s): RODRIGO MORAES FERREIRA, RICARDO DUARTE GUIMARÃES APELADO: IBBI CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. Advogado(s): MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO DA BENESSE. SENTENÇA. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO. ACATAMENTO. APELANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA SUPERVENIENTE. PESSOA IDOSA. SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. GASTOS MÉDICOS EXCEPCIONAIS. RENDA ANUAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIORES AOS RENDIMENTOS. PATRIMÔNIO EM DECLÍNIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ASSINADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ARTIGO 99, §3º, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DEMONSTRADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0341461-41.2012.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.